Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-50.2021.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2021-05-13

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO â DECISÃO DA PRESIDÃNCIA DESTE EGRÃGIO TRIBUNAL QUE DETERMINOU A REMOÃÃO DA SERVIDORA APÃS REGULAR CONCURSO DE REMOÃÃO (EDITAL nÂº 001/2019-CRS/TJPA). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Primeiramente, sobre o pedido de manutenÃ§Ã£o da servidora Ã disposiÃ§Ã£o da comarca de MarabÃ¡, ratifico o posicionamento da Douta PresidÃªncia desta Corte que jÃ¡ determinou a sua permanÃªncia na referida comarca, conforme decisÃ£o de fls. 60 e 62, ficando sobrestada apreciaÃ§Ã£o do deslocamento de comarca por motivo de saÃºde, atÃ© avaliaÃ§Ã£o por Junta MÃ©dica deste Poder JudiciÃ¡rio.2. Quanto ao concurso de remoÃ§Ã£o, nÃ£o hÃ¡ que se falar em nulidade, pois o mesmo seguiu todas as normas previstas no certame.3. A recorrente tinha atÃ© a publicaÃ§Ã£o do edital com a divulgaÃ§Ã£o do resultado preliminar para desistir. Acrescente-se que a cada edital ela poderia recorrer de qualquer termo que considerasse em discordÃ¢ncia, o que nÃ£o ocorreu. Item 3.7 do Edital.4. Observa-se, no entanto, que conforme afirmado na peÃ§a recursal, a servidora, ora recorrente, apÃ3s "verificar que nÃ£o fora aprovada em sua primeira opÃ§Ã£o (CASTANHAL), conforme resultado preliminar consignado, deixou de acompanhar o resultado do certame." Causa certa estranheza, ainda, a mesma afirmar que o motivo primordial era sua redistribuiÃ§Ã£o para comarca da regiÃ£o metropolitana da capital e em contrapartida escolher entre suas opÃ§Ãμes comarcas que nÃ£o fazem parte da regiÃ£o metropolitana (MÃ£e do Rio -2a opÃ§Ã£o, SalinÃ3polis - 4a opÃ§Ã£o, e TailÃ¢ndia - 5a opÃ§Ã£o) , conforme comprovante de inscriÃ§Ã£o Ã s fls. 36V.5. Ressalto que o edital do concurso deixa claro que vagas supervenientes Ã realizaÃ§Ã£o do concurso de remoÃ§Ã£o serÃ£o preenchidas, prioritariamente, por candidatos do cadastro de reserva do concurso de remoÃ§Ã£o, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar o andamento do processo e ter ciÃªncia do teor do edital.6. Outro fato a ser destacado Ã© que, mesmo que fosse desconsiderada a publicaÃ§Ã£o de todos os editais referentes ao concurso de remoÃ§Ã£o, dos quais a recorrente poderia ter se insurgido, a alegaÃ§Ã£o defendida pela servidora de que protocolou pedido de desistÃªncia antes da publicaÃ§Ã£o de convocaÃ§Ã£o de candidatos aprovados, revela grande descaso pelas normas em vigor, pois a Portaria n. 0510/2010-GP determina a disponibilizaÃ§Ã£o do DiÃ¡rio da JustiÃ§a EletrÃ ́nico a partir das 19h do dia Ãºtil anterior, o que o torna pÃºblico e de conhecimento geral e seu pedido sÃ3 foi enviado Ã s 20h37 do dia 27/10/2020, conforme informado pela Secretaria de GestÃ£o de Pessoas (fls. 39), o que o torna intempestivo, pois a publicaÃ§Ã£o do dia 28 jÃ¡ estava disponÃvel no DiÃ¡rio da JustiÃ§a EletrÃ ́nico.8. Destaque-se ainda que da remoÃ§Ã£o da recorrente decorrem outras remoÃ§Ãμes em cadeia, nÃ£o podendo a AdministraÃ§Ã£o prejudicar interesse pÃºblico em razÃ£o de interesse particular, pois com a remoÃ§Ã£o da servidora, decorreu a remoÃ§Ã£o de servidor para MarabÃ¡ e a nomeaÃ§Ã£o de candidato aprovado no concurso pÃºblico, para Rondon do ParÃ¡.9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DA MAGISTRATURA
Gab. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO:
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0000081-50.2021.8.14.0000
RECORRENTE: ROZANI UCHOA SILVA (Advs.: Bernardo José Mendes de Lima e Manuel Albino Ribeiro de Azevedo Junior)
RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RECURSO

ADMINISTRATIVO - DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL QUE DETERMINOU A REMOÇÃO DA SERVIDORA APÓS REGULAR CONCURSO DE REMOÇÃO (EDITAL nº 001/2019-CRS/TJPA). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Primeiramente, sobre o pedido de manutenção da servidora à disposição da comarca de Marabá, ratifico o posicionamento da Douta Presidência desta Corte que já determinou a sua permanência na referida comarca, conforme decisão de fls. 60 e 62, ficando sobrestada apreciação do deslocamento de comarca por motivo de saúde, até avaliação por Junta Médica deste Poder Judiciário.
2. Quanto ao concurso de remoção, não há que se falar em nulidade, pois o mesmo seguiu todas as normas previstas no certame.
3. A recorrente tinha até a publicação do edital com a divulgação do resultado preliminar para desistir. Acrescente-se que a cada edital ela poderia recorrer de qualquer termo que considerasse em discordância, o que não ocorreu. Item 3.7 do Edital.
4. Observa-se, no entanto, que conforme afirmado na peça recursal, a servidora, ora recorrente, após "verificar que não fora aprovada em sua primeira opção (CASTANHAL), conforme resultado preliminar consignado, deixou de acompanhar o resultado do certame." Causa certa estranheza, ainda, a mesma afirmar que o motivo primordial era sua redistribuição para comarca da região metropolitana da capital e em contrapartida escolher entre suas opções comarcas que não fazem parte da região metropolitana (Mãe do Rio -2a opção, Salinópolis - 4a opção, e Tailândia - 5a opção) , conforme comprovante de inscrição às fls. 36V.
5. Ressalto que o edital do concurso deixa claro que vagas supervenientes à realização do concurso de remoção serão preenchidas, prioritariamente, por candidatos do cadastro de reserva do concurso de remoção, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar o andamento do processo e ter ciência do teor do edital.
6. Outro fato a ser destacado é que, mesmo que fosse desconsiderada a publicação de todos os editais referentes ao concurso de remoção, dos quais a recorrente poderia ter se insurgido, a alegação defendida pela servidora de que protocolou pedido de desistência antes da publicação de convocação de candidatos aprovados, revela grande descaso pelas normas em vigor, pois a Portaria n. 0510/2010-GP determina a disponibilização do Diário da Justiça Eletrônico a partir das 19h do dia útil anterior, o que o torna público e de conhecimento geral e seu pedido só foi enviado às 20h37 do dia 27/10/2020, conforme informado pela Secretaria de Gestão de Pessoas (fls. 39), o que o torna intempestivo, pois a publicação do dia 28 já estava disponível no Diário da Justiça Eletrônico.
8. Destaque-se ainda que da remoção da recorrente decorrem outras remoções em cadeia, não podendo a Administração prejudicar interesse público em razão de interesse particular, pois com a remoção da servidora, decorreu a remoção de servidor para Marabá e a nomeação de candidato aprovado no concurso público, para Rondon do Pará.
9. Recurso conhecido e improvido.
Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, para manter a decisão da Presidência em todos os seus termos.

Este julgamento tem como Relatora a Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, 28 de abril de 2021.
Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0000081-50.2021.8.14.0000
RECORRENTE: ROZANI UCHOA SILVA (Advs.: Bernardo José Mendes de Lima e Manuel Albino Ribeiro de Azevedo Junior)
RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO proposto pela servidora de Marabá, ROZANI UCHOA SILVA, contra decisão da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que decidiu por acompanhar o entendimento constante no exauriente parecer técnico da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal e indeferiu o pleito de desistência do concurso de remoção para Tailândia.

O presente processo teve início após Pedido de Desistência(PA-MEM - 2020/29930) apresentado a Secretaria de Gestão de Pessoas pela recorrente Rozani Uchoa Silva, solicitando a desistência do concurso de remoção em 27/10/2020 referente ao Edital 001/2019 - CRS(fls. 02).

Ante o pleito, a assessoria jurídica da Secretaria de Gestão de Pessoas se manifestou pelo indeferimento do pedido, para manter a remoção da servidora para Tailândia (fls. 05/09), entendimento que foi acompanhado pelo Presidente do TJE/PA(fls. 18/19).

Às fls. 20/22, a servidora apresentou Pedido de Reconsideração e o SINDOJUS também apresentou manifestação pela manutenção da servidora em Marabá (fls. 35), havendo novo parecer jurídico da Secretaria de Gestão pelo indeferimento do pedido, mas pela baixa dos autos para diligenciar quanto ao pedido de disponibilidade da servidora por problemas de saúde(fls. 37/40), o que foi acompanhado pela Douta Presidência em decisão de fls. 41.

Interposto recurso administrativo (fls. 50V/59), a recorrente alegou, em síntese, que apenas ao final do concurso de remoção tomou conhecimento por terceiros que estaria apta a ser removida para a Tailândia; que nunca escolheu a referida comarca para remoção; que para total surpresa da servidora, em contato com a Secretaria de Gestão de Pessoas fora informada que seu pedido de desistência fora indeferido por intempestividade; que em razão das condições de saúde da servidora, restou impossível continuar participando do certame ainda que em cadastro de reserva; que estava inapta ao exercício da função, por estar licenciada do trabalho por questões de saúde; que houve violação ao tratamento equânime, pois existiam outros candidatos que tiveram seu pedidos de desistência deferidos; que inexiste prejuízo à Administração ou a terceiros com a devida exclusão da servidor a do certame de remoção; fatos novos após o indeferimento da desistência da remoção, qual seja a prorrogação de licença para tratamento de saúde; pugnou ao final pela retratação do Presidente e caso mantida a decisão de remoção, que o Egrégio Conselho da Magistratura reconheça o pedido de desistência do certame ou as nulidades no processo de remoção, mantendo a servidora à disposição da comarca de Marabá, como medida de urgência, enquanto é analisado o recurso.

Às fls. 59V/60, a Douta Presidência se manifestou que, diante do problema de saúde alegado e em observância aos termos do art. 24 da Resolução n. 05/2019 deste Tribunal, fosse realizada nova instrução nos autos para fins de deslocamento provisório da servidora para outra comarca, em caráter excepcional, em virtude de sua enfermidade ou de dependente, encaminhando-a à perícia médica pela Junta de Saúde do TJPA.

Mencionada Junta ao deferir a licença médica justificou que ainda não se manifestou de forma imediata, o que será feito quando entender que existam condições para o retorno ao trabalho da servidora, que se encontra em licença para tratamento de saúde

Quanto ao pedido de retratação em razão da remoção referente ao concurso de remoção, esta foi mantida, pelo que culminou no encaminhamento dos presentes autos ao Conselho da Magistratura e após distribuição, coube-me a relatoria do feito(fls. 63).

Em julgamento, a Excelentíssima Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha pediu vista dos autos, tendo acompanhado o voto desta relatora em todos os seus termos.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO proposto pela servidora de Marabá, ROZANI UCHOA SILVA, contra decisão da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que decidiu por acompanhar o entendimento constante no exauriente parecer técnico da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal e indeferiu o pleito de desistência do concurso de remoção para Tailândia.

Considerando o pedido de manutenção da servidora à disposição da comarca de Marabá, ratifico o posicionamento da Douta Presidência desta Corte que já determinou a sua permanência na referida comarca, conforme decisão de fls. 60 e 62, ficando sobrestada apreciação do deslocamento da comarca por motivo de saúde, até avaliação por Junta Médica deste Poder Judiciário.

No tocante ao concurso de remoção, entendo que não assiste razão à recorrente quanto as suas alegações, pois o mesmo seguiu todas as normas previstas no certame, senão vejamos.

O Edital nº 001/2019-CRS/TJPA que inaugurou o concurso de remoção de servidores publicado no DJE/PA n. 6689, em 01/07/2019, previu que:
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Ficam abertas as inscrições para o Concurso de Remoção objetivando o preenchimento das vagas constantes do Anexo I, as remanescentes das remoções realizadas neste certame e as que vierem a ser destinadas ao cadastro de reserva, consoante as Comarcas/Termos/Distritos constantes do Anexo II
2.2.1.
As vagas supervenientes à realização do concurso de remoção serão preenchidas, prioritariamente, por candidatos do cadastro de reserva do concurso de remoção
.
2.2.2. Apenas serão ofertadas para o cadastro de reserva do concurso público as vagas não providas nos termos do item anterior.
...
3.3. A inscrição no Concurso de Remoção far-se-á mediante preenchimento de formulário próprio, com indicação, por ordem de preferência, das Comarcas/Termos/Distritos pretendidas, constantes do Anexos I e II, limitadas a 5 (cinco) opções,
ainda que não haja vaga disponível no momento da abertura do certame
3.5. As informações constantes do formulário de inscrição serão prestadas sob inteira responsabilidade do candidato e eventual inveracidade acarretará as cominações legais pertinentes, além da nulidade do ato de remoção, se já efetivado, sem qualquer ônus para a Administração.
3.7.
O candidato inscrito no Concurso de Remoção poderá desistir do pedido até a divulgação do resultado preliminar
, exclusivamente, via internet no endereço eletrônico
http://portalinterno/PortalInterno/index.xhtml
.
4.4. As vagas oferecidas no concurso de remoção serão preenchidas conforme a ordem decrescente de classificação dos candidatos, observada a preferência das Comarcas, Termos e Distritos indicados no ato de inscrição.
5.1.
Os interessados terão o prazo de 02 (dois) dias, contados da publicação do resultado preliminar, para apresentar, por meio de Siga-Doc, recurso
dirigido à Presidência do Poder Judiciário, o qual será decidido em igual prazo. - grifo nosso

Conforme se vê, a recorrente tinha até a publicação do edital com a divulgação do resultado preliminar para desistir. Acrescente-se que a cada edital ela poderia recorrer de qualquer termo que considerasse em discordância, o que não ocorreu.

Observa-se, no entanto, que conforme afirmado na peça recursal, a servidora, ora recorrente, após "verificar que não fora aprovada em sua primeira opção (CASTANHAL), conforme resultado preliminar consignado, deixou de acompanhar o resultado do certame."

Causa certa estranheza a recorrente afirmar que o motivo primordial era sua redistribuição para comarca da região metropolitana da capital e em contrapartida escolher entre suas opções comarcas que não fazem parte da região metropolitana (Mãe do Rio -2a opção, Salinópolis - 4a opção, e Tailândia - 5a opção) , conforme comprovante de inscrição às fls. 36V.

Ainda que tivesse ocorrido falha humana na escolha, a servidora teve oportunidade e digo até bastante lastro temporal para se manifestar antes da sua efetiva convocação.

Ressalto que o edital do concurso deixa claro que vagas supervenientes à realização do concurso de remoção serão preenchidas, prioritariamente, por candidatos do cadastro de reserva do concurso de remoção, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar o andamento do processo e ter ciência do teor do edital.

Outro fato a ser destacado é que, mesmo que fosse desconsiderada a publicação de todos os editais referentes ao concurso de remoção, dos quais a recorrente poderia ter se insurgido, a alegação defendida pela servidora de que protocolou pedido de desistência antes da publicação revela grande descaso pelas normas em vigor, pois a Portaria n. 0510/2010-GP determina a disponibilização do Diário da Justiça Eletrônico a partir das 19h do dia útil anterior, o que o torna público e de conhecimento geral e seu pedido só foi enviado às 20h37 do dia 27/10/2020, conforme informado pela Secretaria de Gestão de Pessoas (fls. 39), o que o torna intempestivo, pois a publicação do dia 28 já estava disponível no Diário da Justiça Eletrônico.

Destaque-se ainda que com a remoção da recorrente decorrem outras remoções em cadeia, não podendo a Administração prejudicar interesse público em razão de interesse particular, pois com a remoção da servidora, decorreu a remoção de servidor para Marabá e a nomeação de candidato aprovado no concurso público, para Rondon do Pará.

Desta forma, não vislumbro fatos novos a alterar a decisão da Douta Presidência, pelo que conheço do recurso e nego provimento, para manter a decisão quanto ao concurso de remoção em todos os seus termos.

Consigno ainda, que quanto ao deslocamento da servidora para outra comarca em razão de enfermidade, conforme já mencionado, resta pendente de avaliação, motivo pelo qual encaminho os autos a Junta Médica para avaliação e após, remetam-se à Douta Presidência desta Corte, para apreciação.

É como voto.

Belém, 28 de abril de 2021.
Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora